Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-33.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14136 - Concurso
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800102-33.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: JULIANA CRISTINA SCHNEIDER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800102-33.2019.8.14.0074

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

EMBARGADO: JULIANA CRISTINA SCHNEIDER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Tailândia em face de acórdão que não conheceu de seu recurso de apelação cível, em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, no bojo de ação ordinária movida por particular pleiteando nomeação em concurso público. O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão por não realizar análise comparativa das peças processuais e por não aplicar os princípios da primazia do julgamento de mérito, da fungibilidade recursal e da vedação à decisão-surpresa. Aduz, ainda, a existência de contradição entre o reconhecimento de argumentação jurídica na peça e a afirmação de que seria cópia da contestação, além de apontar obscuridade nos critérios de dialeticidade adotados pelo julgador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao não conhecer o recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, e se houve indevida recusa na aplicação de princípios voltados à superação de vícios formais (primazia do julgamento de mérito e vedação à decisão-surpresa) ou necessidade de apontamento analítico detalhado das falhas recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos estritos limites delineados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, prestando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado não apresenta vício omissivo, porquanto enfrentou de forma direta e exauriente a admissibilidade do apelo, constatando que a apelação se limitou a reproduzir os mesmos argumentos da contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença. O magistrado não está obrigado a esmiuçar e comparar, linha por linha, as peças processuais quando verifica, de plano, a reprodução de teses fáticas e jurídicas dissociadas da fundamentação do ato judicial recorrido.

5. A incidência dos princípios da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC) e da fungibilidade não possui o condão de afastar a exigência de preenchimento dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, tal qual a regularidade formal atestada pela dialeticidade.

6. Inexiste omissão relativa à incidência de "decisão-surpresa" (art. 10 do CPC), visto que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão constitui vício substancial de fundamentação recursal, e não mero defeito formal passível de saneamento procedimental nos moldes do art. 932, parágrafo único, do CPC.

7. Não se verifica contradição lógico-jurídica entre a conclusão do órgão colegiado acerca da ineficácia argumentativa do recurso e a avaliação subjetiva da própria parte sobre a qualidade técnica de sua petição. Igualmente, não prospera a alegação de obscuridade, tendo o julgado sido didático e amparado em sólida base jurisprudencial ao delinear os critérios do princípio da dialeticidade. O recurso evidencia o nítido inconformismo da parte com o juízo negativo de admissibilidade, buscando a indevida reabertura de debates para forçar a análise meritória, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios, operando-se ainda o prequestionamento ficto da matéria suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que não conhece de recurso de apelação por flagrante violação ao princípio da dialeticidade, afigurando-se prescindível a comparação analítica das peças processuais quando evidenciada a mera reprodução da contestação e a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2.

A ausência de dialeticidade recursal configura vício substancial de fundamentação, obstando o conhecimento do recurso e afastando o saneamento do feito amparado nos princípios da primazia do julgamento de mérito ou da vedação à decisão-surpresa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º e 93, IX; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 10, 489, 932, parágrafo único, 1.010, 1.022 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
N/A.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 30/04/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, em face do Acórdão de ID nº 32335599, oriundo da 3ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada por
JULIANA CRISTINA SCHNEIDER
.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inconformado com o
decisum
, o MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA opôs o presente aclaratório.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o Acórdão incorreu em omissão por não realizar uma análise comparativa efetiva para demonstrar quais fundamentos da sentença não teriam sido combatidos, bem como por não analisar a aplicabilidade do princípio da primazia do julgamento de mérito e da fungibilidade recursal.

Alega a existência de contradição entre a afirmação de que o recurso seria mera cópia da contestação e a existência concreta de argumentação jurídica na peça.

Aponta, ainda, suposta obscuridade quanto aos critérios de dialeticidade adotados pelo julgado e omissão quanto à vedação da decisão-surpresa.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para julgar o mérito da apelação, ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para complementação das razões recursais.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Nos estritos limites delineados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam via recursal de fundamentação vinculada, vocacionada exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Insurge-se o Município embargante alegando a existência de omissão, contradição e obscuridade no Acórdão que não conheceu de seu recurso de apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o Acórdão embargado, constata-se que a pretensão não merece prosperar, porquanto o
decisum
não padece de nenhum dos vícios apontados.

O Embargante sustenta que houve omissão porque o Acórdão não teria demonstrado analiticamente, ponto a ponto, as razões pelas quais considerou a apelação uma repetição da contestação, e por não ter aplicado o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC) e a fungibilidade.

A alegada omissão não se sustenta. O Acórdão enfrentou de forma direta e exauriente a admissibilidade do apelo. O julgado atestou, com clareza, que "
ao proceder à análise da petição inicial e do recurso de apelação, constato que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, restringindo-se a reproduzir integralmente os mesmos argumentos apresentados na contestação".

O Colegiado destacou, inclusive, a gravidade da ausência de dialeticidade ao pontuar que o recorrente inseriu no tópico da apelação narrativas "
que sequer correspondem aos autos
".

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a esmiuçar e comparar linha por linha as peças processuais quando constata, de plano, a reprodução de argumentos dissociados dos fundamentos determinantes da sentença proferida. Ademais, a invocação aos princípios da primazia do mérito e da fungibilidade não possui o condão de afastar pressupostos extrínsecos de admissibilidade (como a regularidade formal e a dialeticidade). A jurisprudência pátria, expressamente citada no julgado embargado, é pacífica ao determinar o não conhecimento de recursos que não dialogam com a decisão fustigada, restando afastada qualquer omissão neste particular.

Tampouco prospera a alegação de omissão por "decisão-surpresa" (art. 10 do CPC). A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (dialeticidade) é vício substancial de fundamentação recursal e não mero defeito formal sanável na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC.

Ademais, também
não há contradição passível de saneamento entre a conclusão do órgão julgador (de que a peça era mera repetição ineficaz) e a opinião ou avaliação subjetiva da parte sobre a qualidade técnica de sua própria petição.

Igualmente, não há obscuridade quanto aos "critérios de dialeticidade adotados". O Acórdão foi didático e exaustivo ao fundamentar a tese de que "a apelação que se limita a reiterar os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade". O texto colacionou farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual para delinear perfeitamente o padrão exigido: o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada. Não há dificuldade de intelecção na decisão prolatada.

Emerge cristalino das argumentações lançadas pelo Município de Tailândia o nítido inconformismo com o juízo negativo de admissibilidade. O embargante busca, sob a roupagem de supostos vícios estruturais, reabrir a discussão sobre o preenchimento da dialeticidade recursal para forçar a análise do mérito de sua apelação.

Contudo, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a reforma do julgado ou para a correção de suposto
error in judicando
na valoração dos requisitos recursais. Fica, neste ato, plenamente satisfeito o prequestionamento ficto dos dispositivos legais ventilados (arts. 4º, 6º, 10, 489 e 1.010 do CPC; arts. 5º e 93, IX, da CF).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não verificar qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada (art. 1.022 do CPC),
conheço
e
nego provimento
aos Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

Advirto, por oportuno, que a eventual oposição de novos embargos com nítido caráter protelatório poderá atrair a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026